Tribunal: TJBA
Processo: 8001988-68.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001988-68.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): APELADO: BETANIA PORTELA SANTOS DA SILVA Advogado(s):FLAVIO JESUS VIEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. TERMO INICIAL NO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO. ATO VINCULADO. INAPLICABILIDADE DA LC Nº 173/2020. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Mucuri contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança para condená-lo ao pagamento dos valores retroativos da Gratificação por Assiduidade, referentes ao período entre abril de 2022 (data do requerimento administrativo) e maio de 2023 (implementação em folha), acrescidos de juros, correção monetária e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da concessão administrativa posterior da gratificação; (ii) estabelecer se o termo inicial do pagamento da gratificação por assiduidade depende de conclusão de processo administrativo e edição de portaria; (iii) determinar se a LC nº 173/2020 ou a ausência de regulamentação municipal impedem o pagamento retroativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Existe interesse de agir, pois a demanda versa exclusivamente sobre parcelas retroativas não quitadas, não abrangidas pela implementação posterior do benefício. 4. O art. 83, § 4º, da LC Municipal nº 030/2008 fixa como termo inicial do pagamento o mês subsequente ao protocolo do requerimento, independentemente de conclusão do processo administrativo. 5. A concessão da gratificação por assiduidade possui natureza vinculada, pois depende apenas do preenchimento de requisito objetivo temporal, inexistindo discricionariedade administrativa. 6. A demora administrativa não pode prejudicar o servidor nem afastar direito de natureza alimentar, sob pena de violação aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade. 7. A retenção indevida de valores configura enriquecimento sem causa da Administração Pública. 8. A LC nº 173/2020 não incide, pois o requerimento administrativo foi formulado após o término de sua vigência. 9. A alegação de ausência de regulamentação é contraditória, pois o próprio Município implementou o benefício por meio de portaria, configurando venire contra factum proprium. 10. O regime de juros e correção monetária aplicado observa o Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021, possuindo caráter vinculante. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A gratificação por assiduidade prevista em lei municipal, quando preenchidos requisitos objetivos, constitui ato vinculado e tem como termo inicial a data do protocolo do requerimento administrativo. 2. A implementação tardia do benefício não afasta o interesse de agir quanto às parcelas retroativas não pagas. 3. A LC nº 173/2020 não impede o pagamento de vantagem requerida após o término de sua vigência. 4. A Administração não pode invocar ausência de regulamentação após reconhecer e implementar o próprio direito, sob pena de violação à boa-fé objetiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, 373, II, 931, 937, 1.007, §1º, e 85, §§ 3º e 11; LC Municipal nº 030/2008, art. 83, §4º; LC nº 173/2020; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810); TJBA, ApCiv nº 8001693-31.2023.8.05.0172; ApCiv nº 8001560-86.2023.8.05.0172. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001988-68.2023.8.05.0172, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE MUCURI e Apelada BETÂNIA PORTELA SANTOS DA SILVA. Acordam os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (07)